Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prisão do réu em flagrante na posse de porções de crack e pequena quantia em dinheiro, logo depois de ter sido visto trocando algo com um usuário, que foi interceptado na posse de pequena porção da mesma substância, a qual afirmou ter adquirido daquele, pelo valor de dez reais, fato ratificado, em juízo, pelos policiais que participaram das diligências, são provas suficientes para demonstrar a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
2. Segundo compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para justificar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade desses agentes públicos e a coerência com outros elementos probatórios.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593818/SC, sob o sistema da repercussão geral, firmou tese no sentido de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
4. Nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do Art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de a quantidade da droga apreendida ser ínfima 2,32g (dois gramas e trinta e dois centigramas), ainda que se trate de substância com alto poder viciante (crack), não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
5. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável, deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.